Tribunal: TJSP
Processo: 1006292-43.2016.8.26.0286
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Embargos de Declaração no 1006292-43.2016.8.26.0286/50000 Voto 22145 tcn
Registro: 2020.0000707613
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1006292-43.2016.8.26.0286/50000, da Comarca de Itu, em que é embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITU, é embargada ANDREA APARECIDA
GONÇALVES DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Embargos de Declaração no 1006292-43.2016.8.26.0286/50000 Voto 22145 tcn
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
1006292-43.2016.8.26.0286/50000
Comarca
: ITU
Embargante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITU
Embargada: ANDREA APARECIDA GONÇALVES DE OLIVEIRA
Voto no 22145 JV
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE
VÍCIOS - REJEIÇÃO.
Inexistindo qualquer omissão ou contradição no
acórdão, rejeitam-se os embargos.
Vistos.

Cuida-se
de
embargos
de
declaração
opostos pela Prefeitura Municipal de Itu, contra o v. acórdão de
fls. 194/201 que, por votação unânime, negou provimento ao
recurso.
Os
embargos
de
declaração
alegam
contradição no julgado, ao fundamento de que os honorários
advocatícios foram fixados em valores excessivos, bem como
omissão no julgado quanto aos artigos 196 e 198, ambos da

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Embargos de Declaração no 1006292-43.2016.8.26.0286/50000 Voto 22145 tcn
Constituição Federal, bem como o art. 327, do Código Civil e art.
537, do Código de Processo Civil. Pretende prequestionar
expressamente a matéria.
É o relatório.
Fundamento e voto.
Estabelece o art. 1.022 do Código de
Processo Civil que cabem embargos de declaração contra
qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre
o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III -
corrigir erro material.
Na hipótese dos autos, sem razão a embargante.
Com efeito, o v. acórdão foi suficientemente
claro ao consignar que a pretensão da parte autora objetivando o
fornecimento de medicamento está totalmente amparada por
vários princípios basilares insertos na Constituição Federal, quais
sejam, artigo 1°, inciso III (dignidade da pessoa humana); artigo

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Embargos de Declaração no 1006292-43.2016.8.26.0286/50000 Voto 22145 tcn
5°, “caput” (direito à vida); artigo 5°, inciso XXXV (inafastabilidade
da jurisdição); artigo 6° (direitos sociais), dentre outros.
Outrossim, deixou assentado que a fixação
da verba honorária pelo douto magistrado em R$1.000,00 (mil
reais) se mostrou adequado ao caso, estando de acordo com os
parâmetros da legislação processual vigente.
Assim, enfrentou esse a quaestio juris,
analisando os argumentos constantes nos autos.
O que se verifica, no caso, é que a
embargante pretende, pela via dos embargos declaratórios,
rediscutir matéria já julgada, emprestando-lhes efeito infringente.
No mais, considera-se prequestionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que é
pacifico no STJ que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária
a
citação
numérica
dos
dispositivos
legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24).
Nestes termos, rejeito os embargos.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Embargos de Declaração no 1006292-43.2016.8.26.0286/50000 Voto 22145 tcn
CAMARGO PEREIRA
Relator